Tribunal: TJSP
Processo: 2275111-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Investimento em criptomoedas. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Pedido de tutela cautelar, "inaudita altera parte", para arresto do valor investido pelo Autor. Indeferimento. Necessidade de formação do contraditório. Ausentes os requisitos do art. 300, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275111-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ALEXANDRE
DELL ARINGA DOS SANTOS, são agravados ARBOR BRASIL SERVIÇOS DE
GESTÃO FINANCEIRA LTDA, HDN PARTICIPAÇÕES S/A, GENSA SERVIÇOS
DIGITAIS SA e CASA DO CRÉDITO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275111-11.2019.8.26.0000 -Voto no 36.288
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2275111-11.2019
AGRAVANTE: Alexandre Dell Aringa dos Santos
AGRAVADOS: Arbor Brasil Serviços de Gestão Financeira Ltda;
HDN Participações S/A; Gensa Serviços Digitais S/A; Casa do
Crédito S/A (não citados)
COMARCA: Santos 1a Vara Cível
Agravo de instrumento. Investimento em criptomoedas. Ação de
rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Pedido de
tutela cautelar, “inaudita altera parte”, para arresto do valor
investido pelo Autor. Indeferimento. Necessidade de formação do
contraditório. Ausentes os requisitos do art. 300, do CPC. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
VOTO n.° 36.288
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão prolatada pelo magistrado Doutor Paulo
Sérgio Mangerona, que indeferiu o pedido de tutela provisória de
urgência, entendendo necessária a formação do contraditório.
Insurge-se o Autor insistindo no
arresto dos bens das Rés, pois recusaram injustificadamente o
resgate do valor investido na aquisição de criptomoedas. Alega que
há suspeita da prática de crime contra a economia popular
consistente em pirâmide financeira. Ressalta que o recesso forense
atrasará em demasia a satisfação de seu direito.
Recurso tempestivo, preparado e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275111-11.2019.8.26.0000 -Voto no 36.288
3
respondido (Agravadas não citadas).
É o relatório.
Alexandre Dell Aringa dos Santos
diz que, em maio de 2019, comprou 15,98246921 bitcoins por
intermédio do site “genbit.com.br” (fls. 16/25), operado por Gensa
Serviços Digitais S/A, empresa que tem sua gestão financeira
realizada por Arbor Brasil Serviços de Gestão Financeira Ltda e é
controlada pela holding HDN Participações S/A. Logo em seguida
recebeu, por intermédio daquela plataforma, proposta de
empréstimo das bitcoins, que seriam devolvidas em 36 parcelas,
com rendimento garantido de 15%. Alexandre concordou com o
negócio, embora nunca tenha recebido cópia do instrumento
contratual (fls. 26/28), e chegou a receber diversas parcelas,
conforme ajustado (fls. 29/33). Ocorre que em setembro de 2019 as
parcelas deixaram de ser depositadas, ficando retidas 9,780528
bitcoins,
atualmente
cotadas
em
R$ 351.215,53,
mais
R$ 97.323,83, que já haviam sido convertidos (fls. 62/66). Seus
pedidos de resgate vêm sendo ignorados (fls. 34/49 e 71/79) e o
contrato foi alterado unilateralmente, de modo que os investidores
receberiam
o
saldo
representado
por
outra
criptomoeda,
denominada Treep Token (TPK), recém-criada por aquele grupo
econômico (fls. 50/58, 70 e 80/83). Alexandre soube que as
empresas do grupo foram proibidas de operar no Brasil pela
Comissão de Valores Mobiliários, e que há suspeita da prática de
crime contra a economia popular consistente em pirâmide
financeira. Em novembro de 2019 Alexandre ajuizou em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275111-11.2019.8.26.0000 -Voto no 36.288
4
Gensa, Arbor e HDN esta ação de rescisão contratual cumulada
com restituição de valores.
Prescreve o art. 300 do CPC que para
a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a presença dos
seguintes requisitos: (a) elementos que evidenciem a probabilidade
do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
e; (c) reversibilidade da medida.
No caso, não há prova inequívoca a
respeito das condições do contrato, vez que as partes não o
formalizaram. Antes do contraditório, não há prova inequívoca do
inadimplemento. Neste quadro, em que pesem as alegações do
Autor, afigura-se prudente aguardar a formação da relação jurídica
processual, com a resposta da parte adversa, para melhor análise da
matéria fática.
Somente em casos excepcionais, de
urgência e gravidade, com prova segura pré-constituída, é que se
admite ao juiz acolher “inaudita altera parte” o pedido de tutela
cautelar.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator